Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Pré-questionamento. O interesse no pré-questionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa. Assim, não há interesse recursal em embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento.

3 – ICMS – Imposto sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A longa narração baseada na incidência dos art. 12 e 13 do RICMS subitem 1.2 do Anexo IV do Dec 18.955/97 não implica em necessário acolhimento do pleito recursal. A matéria foi apreciada nesta instancia recursal, com explícita referência aos fundamentos arguidos pela parte, conforme consta dos itens 2 e 3 do acórdão, que encerra toda a fundamentação da decisão colegiada. Não há, pois, a omissão alegada.

4 – Contribuinte. Substituição processual. Art. 14. RICMS. A alegação do recorrente de que não figura como alienante, remetente, depositário ou destinatário das mercadorias não é suficiente para a modificação do julgado. A responsabilidade foi reconhecida com fundamento na responsabilidade solidária do substituto tributário. Não há contradição ou omissão.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.